Tribunal: CARF
Processo: 13609.721741/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721741/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no procedimento da fiscalização de formalizar em processos
administrativos distintos a homologação parcial de compensações declaradas e
o lançamento da multa isolada decorrente desta homologação parcial.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega
da declaração.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada se encontra expressamente
prevista na legislação que rege a matéria, sendo defeso ao órgão de julgamento
administrativo afastá-la ou reduzi-la.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSOS
REPETITIVOS
OU
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do
contencioso administrativo, visto que o processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721741/2017-87
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade, rejeitar o pedido de sobrestamento de julgamento, afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/6, de que se deu ciência ao
Contribuinte em 22/11/2017 (e-fls. 205), referente a multa isolada decorrente de compensações
homologadas parcialmente (art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996) nos autos dos seguintes
processos administrativos:

3.

Irresignado, em 21/12/2017 (e-fls. 215), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 216/239), onde pugna, sinteticamente, pelas (i) nulidade da autuação em razão
impossibilidade de lançamento da multa em separado, e em data diversa, dos despachos
decisórios de homologação parcial das compensações efetuadas, em razão do princípio da
imutabilidade do lançamento; (ii) decadência parcial do lançamento da multa; (iii) validade das
compensações efetuadas; (iv) inconstitucionalidade da multa aplicada; (v) possibilidade de
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE no 796.939 e ADI no 4905 pelo
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

STF; e (vi) possibilidade de redução da multa aplicada em razão dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-95.144 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 26/05/2020 (e-fls.
376/393), de que se deu ciência ao Contribuinte em 08/07/2020 (e-fls. 471), cujos ementa e
resultado foram os seguintes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no procedimento da fiscalização de formalizar em processos
administrativos distintos a homologação parcial de compensações declaradas em
Dcomp e o lançamento da multa isolada decorrente desta homologação parcial.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da
declaração.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista
na legislação que rege a matéria, sendo defeso ao órgão de julgamento
administrativo afastá-la ou reduzi-la.
RECURSOS
REPETITIVOS
OU
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça ou Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento administrativo
de primeira instância, visto que o processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 28/09/2020 (e-fls. 396), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 446/469), em que repete as razões de Impugnação.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 471 e 396, considerando que os prazos
processuais foram suspensos até o dia 31/08/2020, nos termos da Portaria RFB no 4.105, de
2020, que prorrogou o prazo estipulado na Portaria RFB no 543, de 2020, tendo em vista a
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia da
COVID-19).
PRELIMINAR PROCESSUAL DE NULIDADE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DE LANÇAMENTO DA MULTA EM SEPARADO, E EM DATA DIVERSA, DOS
DESPACHOS DECISÓRIOS
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“Alega a Impugnante que a autuação seria nula visto que a autoridade fiscal não
teria efetuado o lançamento da multa isolada conjuntamente nos despachos-
decisórios que homologaram parcialmente as compensações pretendidas e, assim,
aplicar-se-ia o princípio da imutabilidade do lançamento que vedaria o
lançamento posterior da referida multa.
Sobre tais alegações, temos que as mesmas são improcedentes pelos motivos a
seguir expostos.
Inicialmente, é importante pontuar que inexiste qualquer obrigação legal ou
normativa para que a fiscalização realize de forma concomitante, em um mesmo
ato, a não-homologação ou homologação parcial da compensação declarada e o
lançamento da multa isolada decorrente desta não-homologação ou homologação
parcial, não havendo que se falar, portanto, em preclusão do direito do Fisco em
decorrência de uma suposta imutabilidade do lançamento consubstanciado nos
Despachos-Decisórios de homologação parcial das compensações pretendidas.
Nesse sentido, a Portaria RFB no 354, de 11 de março de 2016 (vigente à época
dos Despachos-Decisórios de homologação parcial vinculados à presente
autuação), não definia qualquer exigência de formalização de processo
administrativo único no caso ora em análise, conforme se verifica do artigo
segundo da referida Portaria:
Art. 2° Serão objeto de um único processo administrativo:
(...)
III - os pedidos de restituição ou ressarcimento e as Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas; e
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

IV - as multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação
considerada não declarada.
Ademais, ainda que fosse caso de lavratura de um único processo administrativo,
o que se aceita apenas para fins de mera argumentação, a conseqüência única,
nos termos do artigo 5o da referida Portaria, seria a juntada por anexação dos
processos e não a decretação de nulidade, como pretende a Impugnante, in
verbis:
Art. 5° Os processos em andamento sobre exigências de crédito tributário nos
termos do inciso I do caput do art. 2° que não tenham sido formalizados de
acordo com o disposto no caput desse mesmo artigo serão juntados por
anexação na unidade da RFB em que se encontrarem.
Ora, os Despachos-Decisórios de homologação parcial das compensações
pretendidas pela Impugnante, vinculados à presente autuação, somente trataram
de analisar a legalidade das compensações pretendidas, deixando a lavratura da
multa isolada para momento posterior, respeitado o prazo decadencial como será
exposto no tópico seguinte.
Assim, inexistindo obrigação normativa de simultaneidade entre emissão de
despacho-decisório de não homologação ou de homologação parcial de
compensação declarada e de lavratura de autuação da multa isolada decorrente,
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, não há que se falar em nulidade
da autuação.
(...)” (grifos e negritos do original; negrito do original; grifou-se).
8.

Para além da falta de previsão de necessidade de concomitância entre emissão de
Despacho Decisório e de lançamento de multa isolada, citada pela Autoridade Julgadora de piso,
não se observa, da leitura do Auto de Infração (e-fls. 2/6) e do Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 7/12), ofensa às regras do processo administrativo fiscal, mormente no quanto disposto nos
arts. 10 e 59 do Dec. no 70.235, de 1972. Também, não se verifica ausência de requisito
essencial, na dicção do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), vez que o lançamento tem
como motivação a caracterização de “multa isolada decorrente da declaração de compensação
não homologada/homologada parcialmente”, estando claras as descrições dos motivos de fato e
de direito, pois que “[...] referidas DCOMPs foram analisadas, resultando na homologação
parcial das mesmas, conforme consignado nos respectivos Despachos Decisórios emitidos,
cientificados ao contribuinte e juntados aos autos”.
9.

Por todo o exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que
“[...] pela aplicação do princípio da inalterabilidade do lançamento fiscal, não poderia o Fisco ter
realizado novo lançamento, desta feita para exigir multa de ofício sobre as compensações não-
homologadas, [restando] evidente a nulidade absoluta do auto de infração”.
PRELIMINAR PROCESSUAL: PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
10.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

“Com relação ao pedido de sobrestamento deste julgamento em razão do RE no
796.939/RS (Tema no 736/STF) e da ADI no 4.905/RS, temos que tal pedido não
pode ser atendido por falta de previsão legal para tal procedimento. O Decreto no
70.235/72 não autoriza a pretendida suspensão do trâmite processual.
Frise-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por princípios,
dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99). Assim, não
pode a autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com
litígio regularmente instaurado pela apresentação de manifestação de
inconformidade.
(...)
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo
dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas ementas se
transcrevem a seguir [transcreve ementa dos Acórdãos nos 1802-002220, s.
04/06/2014; e 1202-000.514, s. 23/05/2011]
(...)” (grifou-se).
11.

De fato, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, do Dec. no 70.235, de 1972, e do
Regimento Interno do CARF vigente, aprovado pela Portaria MF no 343, 09/06/2015, o fato de
existir matéria em discussão administrativa que seja objeto de Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem decisões definitivas, em
nada influencia na apreciação da causa, não sendo motivo para o sobrestamento do feito. Pelo
que rejeito o pedido de sobrestamento do julgamento.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
12.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“Alega também a impugnante que o prazo dado ao Fisco para imposição de
penalidade pela não homologação da compensação (multa isolada) seria o
mesmo adotado para manifestação acerca da compensação, ou seja, 05 (cinco)
anos contados da data da transmissão das Dcomp.
Trata-se, entretanto, de entendimento equivocado, conforme demonstrado a
seguir.
A Solução de Consulta Interna Cosit n° 29, de 08/11/2010, versa exatamente
sobre a contagem do prazo para o lançamento da multa isolada. Transcreve-se a
seguir alguns excertos que elucidam a questão [...]:
No caso concreto, considera-se como termo inicial de contagem de prazo
decadencial para as Declarações de Compensação entregues em 2012, o dia
01/01/2013, e para as Dcomp entregues em 2013, o dia 01/01/2014, que
correspondem ao primeiro dia do exercício seguinte ao da apresentação das
declarações de compensação objeto da presente discussão, em observância so
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

art. 173, inciso I, do CTN [reproduz o quadro transcrito no Relatório deste
Acórdão].
Assim sendo, o lançamento da multa isolada poderia ter sido efetuado até
31/12/2017 para as Dcomp entregues em 2012 e até 31/12/2018 para as Dcomp
entregues em 2013, considerando o prazo legal de 05 (cinco) anos. Como a
ciência da autuação ocorreu em 22/11/2017, não há que se falar em
decadência” (grifou-se; negrito do original).
13.

Concorda-se com o argumento da Autoridade Julgadora de piso. É que, uma vez
que não se está diante de lançamento por homologação, aplica-se à espécie a disposição do inc. I
do art. 173 do CTN, iniciando-se a contagem do dies a quo do lustro decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
14.

Pelo exposto, neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar
que o “[...] Fisco possui o prazo de 5 (cinco) anos, contados da transmissão da declaração de
compensação (PER/DCOMP), [...] e, no caso de homologação parcial, efetuar a cobrança dos
tributos que seriam compensados e da multa de ofício, tem-se decaído o direito da Fazenda
Pública de constituir crédito tributário com relação às PER/DCOMP’s transmitidas no interregno
temporal quinquenal anterior a 22/11/2012”.
MÉRITO
Validade das compensações realizadas
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“Quanto às alegações da Impugnante sobre a validade das compensações
efetuadas nas Dcomps vinculadas à presente autuação, deve-se ressaltar que tal
tema já foi objeto de análise nos processos nos 13609.721859/2016-24,
13609.721860/2016-59,
13609.721861/2016-01,
13609.721862/2016-48,
13609.721863/2016-92,
13609.721864/2016-37,
13609.721868/2016-15,
13609.721869/2016-60 e 13609.721870/2016-94, julgados nesta mesma sessão
(Acórdãos nos 95.135, 95.136, 95.137, 95.138, 95.139, 95.140, 95.141, 95.142 e
95.143, respectivamente), bem como nos processos nos 13609.721865/2016-81,
13609.721866/2016-26 e 13609.721867/2016-71, julgados pela 2a Turma da
DRJ/CTA, em 18 de maio de 2020 (Acórdãos nos 06-69.736, 06-69.737 e 06-
69.738, respectivamente), sendo que ambas as Turmas concluíram pela
manutenção
dos
Despachos-Decisórios
de
homologação
parcial
das
compensações, com o não reconhecimento do direito creditório posto em litígio.
Assim, não há que se tratar de tal tema neste acórdão”.
16.

Concorda-se com a Autoridade Julgadora de piso. A questão diz
com os processos de análise dos direitos creditórios em si. Diga-se que, inclusive, o processo no
13609.721859/2016-24 13609.721859/2016-24é objeto de julgamento na reunião que ora se
realiza.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

17.

Pelo exposto, não se conhecem as razões recursais que afirmam ter sido “[...]
absolutamente válido o procedimento de que lançou mão a Recorrente, visto que perfeitamente
possível a compensação dos valores de IRRF retido no âmbito dos contratos firmados sob a
modalidade ‘pré-pagamento’ com o IRRF incidente sobre os valores pagos aos cooperados”.
Inconstitucionalidade da multa e da possibilidade de sua redução na
instância administrativa
18.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria, com
o que se acede in totum:
“Inicialmente, deve-se registrar que não é da alçada dos órgãos administrativos o
controle da constitucionalidade ou legalidade das normas editadas pelo Poder
Legislativo. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelos órgãos
competentes do Poder Judiciário, e não excluída do ordenamento jurídico, a
norma legal tem presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a
Administração Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle
da legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou
seja, à verificação da correta subsunção dos fatos à lei, sendo-lhe vedada a
apreciação de validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e
abstratas), validamente editados pela autoridade competente e segundo o
processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
(...)
Saliente-se que o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, introduzido pela Lei no
11.941/2009 assim dispõe[...]:
Há também em vigor, súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Carf a referendar a interpretação ora adotada:
‘Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária’.
Por esses fundamentos, não serão apreciadas neste julgamento as alegações
relativas à ofensa a princípios constitucionais (razoabilidade, proporcionalidade,
direito de petição e confisco) na aplicação da norma contida no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/96, seja em relação à alegação de sua inconstitucionalidade, seja em
relação ao pedido de sua redução, visto que percentual de 50% para tal multa
está expressamente determinado na lei.
Observe-se, ademais, que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 não estabelece a
má-fé por parte da contribuinte ou a ilicitude do ato como condições para
imposição da multa, bastando a não homologação da compensação declarada. A
única ressalva feita no dispositivo em questão se refere ao caso de falsidade da
declaração, caso em que se aplica penalidade mais gravosa.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721741/2017-87

Cabe lembrar que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN. Assim,
verificando-se no caso concreto a não homologação de compensação, é dever da
autoridade fiscal proceder ao lançamento.
(...)
Logo, tendo havido a não homologação de compensações, impõe-se a aplicação
da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 em seu percentual
legalmente definido
(...)” (grifou-se).
19.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que o “[...]
contribuinte de boa-fé não pode ser penalizado por defender entendimento contrário ao da
Administração Tributária, de modo que eivado de inconstitucionalidade o art. 74, § 17, da Lei no.
9.430/1996” e que “[...] ainda que fosse devida a aplicação de multa à Recorrente, deve ser
reformado o acórdão, para que seja reduzida, tendo em vista que viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade”.

CONCLUSÃO
20.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade, rejeito o pedido de sobrestamento de julgamento, afasto a preliminar de decadência e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital